Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-20.2008.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001560-20.2008.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULINA DE ARRUDA - CPF: 026.694.261-07 (APELANTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E ASSIST DE ROESTE - CNPJ: 03.857.372/0001-27 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), Crystian Magnus Nascimento e Silva (APELADO), DANIELA LUBIANCA - CPF: 594.611.951-68 (ADVOGADO), EVELYN HACK BIDIGARAY - CPF: 292.828.020-00 (ADVOGADO), PAULINA DE ARRUDA - CPF: 026.694.261-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAIANE DE ARRUDA FERREIRA (APELANTE), CRYSTIAN MAGNUS NASCIMENTO E SILVA (APELADO), CRYSTIAN MAGNUS DO NASCIMENTO E SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL -
REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo
bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2
.
É caso de manter a sentença de improcedência da ação porquanto
não há

comprovação de que a perda do bebê da autora/apelante decorreu de erro médico perpetrado pelos requeridos, inclusive porque a conclusão da perícia técnica
, que não foi desconstituída,
é de que não há interligação entre os fatos mencionados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

DAIANE DE ARRUDA FERREIRA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico

que
move
em face de

CRYSTIAN MAGNUS DO NASCIMENTO E SILVA
e

ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E ASSIST. DE ROESTE
,
julgou

im
procedentes os pedidos iniciais
e condenou a parte
autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante s
ustenta a necessidade de reforma da sentença e discorre sobre os fatos.

Narra que, e
m 05.05.2008,
quando deu
entrada na Unidade de Saúde da Família
,
já estava em trabalho de parto
e
não foi atendida adequadamente, motivo pelo qual perdeu o bebê.

Pugna pelo provimento do rec
urso.

Contrarrazões de
CRYSTIAN MAGNUS DO NASCIMENTO E SILVA pelo desprovimento do recurso (Id. 217083168).

Em c
ontrarrazões
, a apelada ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E ASSIST. DE ROESTE suscita preliminar de não conhecimento do recurso,
por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença
e, no mérito, requer o desprovimento do apelo
(Id.
217614680
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de emitir parecer
(Id.
230134674
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE):

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, a parte ré/apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, já que afirma que as razões não impugnaram devidamente os fundamentos da sentença, além de trazerem novas alegações e documentos não apresentados antes.

Não assiste razão ao ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
102
9449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO):

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem
, de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico,
que
DAIANE DE ARRUDA FERREIRA
move em face de
CRYSTIAN MAGNUS DO NASCIMENTO E SILVA e ASSOCIA
ÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E ASSIST. DE ROESTE.

A r. sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos iniciais, por considerar que a parte
autora não
comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Do exame, entendo que é caso de manter a sentença de improcedência, porquanto, de fato, não há comprovação dos fatos constitutivos do direito d
a
autor
a
, como determina o art. 373, I do CPC
.

Com efeito
, c
olaciona-se fragmento da sentença (Id. 217083164):

“(...) Nesse sentido, o autor afirma que o atendimento médico realizado pelos requeridos (conduta) foi o responsável
pelo resultado morte de seu filho (resultado).

Assim, o desfecho do presente processo, decorrerá da existência ou não de provas de:

1- Comprovação de que os procedimentos médicos adotados pelos requeridos foi a causa do falecimento do filho da autora (nexo causal);

2- Comprovação de que os referidos procedimentos foram praticados mediante uma atuação negligente, imprudente ou imperita (culpa);

Nesse sentido, a partir da análise das provas produzidas nos autos, não restou demonstrado que o médico Cristian Magnus do Nascimento e Silva, ora requerido, agiu com dolo ou culpa de modo a causar dano à autora.

Não restou demonstrado que a conduta adotada pelo requerido (prescrição de medicamentos
Buscapan
e orientação de amoxicilina para casa) foram causas determinantes no desenvolvimento do quadro de deslocamento de placenta com sofrimento fetal.

Neste sentido, o laudo pericial judicial (i id 80041355 – pág. 221/228), apontou que a medicação ministrada pelo requerido, são medicamentos indicados para serem usados na gestante, inclusive para recém-nascidos de muito baixo peso, demonstrando não haver toxicidade para ambos (item 12 e 18, dos quesitos da parte autora).

Por sua vez, no item 13, dos quesitos da parte autora, pontua que não há elementos que demonstre perda significativa de líquido amniótico antes do parto.

O item 19, dos quesitos da parte autora afirma que as lesões sofridas pela requerente e seu bebê não são compatíveis com os fatos narrados na inicial e com os exames juntados nos autos.

A perícia médica aponta não haver evidências que apontem que o óbito do feto se deu por decorrência do tratamento médico realizado (item 21, dos quesitos da parte autora, Item 10, dos quesitos do requerido).

Sendo assim, ante os fatos narrados e os fundamentos trazidos aos autos, os requisitos necessários à concessão dos pedidos formulados na inicial não foram demonstrados, pois ausente demonstração de culpa lato senso por parte do requerido Cristian Magnus do Nascimento e Silva.

No mesmo sentido, não existe nenhum elemento nos autos que demonstre que o segundo requerido Hospital Municipal de Rosário Oeste, teria agido com negligência, imprudência ou imperícia, logo não demonstrada a responsabilidade subjetiva.

(...)

Por fim, em que pese na inicial a autora afirmar que o medicamento ministrado e que as técnicas utilizadas foram equivocadas, tais alegações são esvaziadas de provas, não foi realizada nenhuma prova que demonstrasse que os requeridos deveriam ter agido de outra forma.

Notadamente, a justiça pública reconhece a angústia que a autora enfrentou, no entanto, não é possível uma condenação, única e exclusivamente, porque
a mesma
“acha” que os requeridos deveriam ter agido de outra forma.

Nessa esteira, diante da
falta de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo agente público e o resultado lesivo, bem como a ausência de demonstração de culpa, deve a pretensão formulada pelos autores ser julgada improcedente. (...)”.

A propósito, o laudo pericial elaborado em juízo concluiu pela

ausência de negligência, imperícia ou imprudência por parte dos requeridos, bem assim há constatação expressa de que
não há evidência de concorrência entre a medicação ministrada e o desfecho trágico do caso, como se nota
(Id. 217079249 - Pág. 235):

“(...)
CONCLUSÃO

(...)

1. Não houve negligência, imperícia ou imprudência por parte do médico Christian Magnos do Nascimento e Silva durante os atos médicos em que assistiu à Autora nos momentos que antecederam o seu parto, inclusive em relação ao diagnóstico e tratamento proposto para infecção urinária em gestante, bem como ao
período gestacional em que se encontrava (não estava em trabalho de parto, bem como sua bolsa amniótica não evidenciava sinais de rotura no momento do exame).

2.
A medicação prescrita, bem como a aplicada, estão
entre as recomendadas para o quadro clínico que a gestante apresentava quando procurou o atendimento pelo médico Christian Magnus, e não há evidência de que tenha havido concorrência desta medicação no desfecho trágico do caso.

3. Conforme resposta do perito ao quesito 6 do Hospital Amparo:
“O desfecho inesperado decorrente da fatalidade que pode ser constatado através das informações constantes nos autos foram
independentes da estrutura física, de pessoal ou qualquer outro procedimento alternativo capaz de estabelecer ou prevenir o óbito da criança”.

4. Desta forma, conclui-se como pode ser constatado pela resposta ao quesito 22 da autora:
“
.
..
Estas condições

impossibilitam a afirmação de que tenha havido algum evento adverso atribuível aos medicamentos para o feto. Sobretudo porque a causa de óbito fetal foi
relacionado
a descolamento de placenta. Esta situação

significa falta de fluxo sanguíneo para o feto e não um evento atribuível a medicamento que tenha atravessado a placenta e produzido efeito deletério ao feto." Que deve, de fato ter havido um descolamento de placenta, com desfecho fatal para o feto, não podendo ser atribuída culpa ao primeiro requerido
, em função do atendimento prestado
pelo mesmo
, o qual foi feito de acordo com as diretrizes
de

Pré-natal
elaboradas pela AMB.

(...)”.

Certo é que não há mesmo comprovação de
que a perda do bebê da autora/apelante decorreu da medicação fornecida ou do atendimento médico prestado pelos requeridos.
Ao contrário, a conclusão da perícia técnica
, que não foi desconstituída,
é de que não há interligação entre os fatos mencionados.

Assim, como não se desincumbiu de seu ônus probatório, mostra-se adequada a sentença de improcedência.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - NULIDADE DA SENTENÇA – AFIRMAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E CONTRADIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA NÃO REALIZADA
POR ESPECIALISTA – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRELIMINARES REJEITADAS – ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE HOSPITALAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovadas as irregularidades na perícia médica judicial, deve ser mantida. Em regra, mesmo que o perito nomeado pelo Juízo não seja expert na área específica de diagnóstico e tratamento da doença em discussão, não há nulidade da prova, já que se trata de profissional médico. Basta que o laudo se encontre bem fundamentado, com respostas conclusivas aos quesitos elaborados pelas partes.

O falecimento da paciente não configura, por si só, o nexo causal entre o dano experimentado e os serviços prestados pela equipe do Hospital, devendo, para que haja a obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico ou da equipe hospitalar
”
(
TJMT, AP
0015220-78.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – LAQUEADURA TUBÁRIA – GRAVIDEZ POSTERIOR AO PROCEDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – CASO FORTUITO – INEXISTÊNCIA DE MÉTODO CONTRACEPTIVO 100% EFICAZ – FATO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO
.
A gravidez após realização da laqueadura tubária não pode ser configurada falha médica, ainda que adotada por questão de saúde ou com a finalidade de planejamento familiar, tratando-se de caso fortuito, salvo quando comprovado o erro médico na realização do procedimento.

Assim, se o perito confirmou a realização da laqueadura tubária, não indicando a existência de erro médico, não há falar-se em falha na prestação de serviço a ensejar o dever de reparação de danos.

Nesse contexto, ainda que a autora afirme que não foi devidamente cientificada quanto à possibilidade de falha no procedimento, além de ser conhecimento público que nenhum método contraceptivo é 100% infalível, não se afigura verossímil que alguém se submeta ao procedimento cirúrgico por vontade própria, sem antes instruir-se sobre os riscos, sobretudo com o histórico de saúde da autora (diabetes,
hipertensão crônica e quatro gravidezes de risco)” (TJMT, AP 0008718-26.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

Ainda:

“
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Atendimento médico prestado a gestante que teria sido negligente, culminando em óbito fetal. Laudo pericial conclusivo quanto à inocorrência de erro médico no atendimento sub judice. Procedimento adequado. Constatação de hipótese diagnóstica de óbito fetal, com encaminhamento da autora à internação para a realização do parto. Versão da requerente de que obteve alta hospitalar sem o correto diagnóstico não comprovada. Inexistência de culpa, bem como inexistência de nexo causal, o que conduz à improcedência da demanda. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido
”
(TJ-SP - AC: 10458836120188260053 SP 1045883-61.2018.8.26.0053, Relator: Heloísa Martins
Mimessi
, Data de Julgamento: 30/01/2023, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2023)
.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÓBITO FETAL. PARTO PREMATURO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. AUTORA QUE RECEBEU ALTA, RETORNANDO AO HOSPITAL NO MESMO DIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE TERIA SIDO REALIZADO TARDIAMENTE, O QUE OCASIONOU A MORTE DO FETO PREMATURO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO E OBJETIVA DO HOSPITAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PROVA PERICIAL QUE
EVIDENCIOU A CORRETA ADOÇÃO DO TRATAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LITERATURA MÉDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. QUADRO IMPREVISÍVEL QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO COMO ERRO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-PR - APL: 00308930320178160019 PR 0030893-03.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandes
Denz
, Data de Julgamento: 09/03/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2020).

“
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NATIMORTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. LAUDO INCONCLUSIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NÃO CONSTATAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É dever do juiz indeferir a produção de prova reputada desnecessária, sobretudo quando há nos autos prova documental suficiente, sem que isto signifique ofensa à defesa da parte (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso, se a controvérsia
cinge-se
à apuração da existência de erro médico em atendimento fornecido à autora em hospital da rede pública de saúde quando da ocorrência do parto de seu filho, bem como do nexo causal entre a morte do feto e eventual erro da equipe médica, revela-se a inutilidade técnica da produção de prova testemunhal ao deslinde da matéria controversa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 2. A responsabilidade civil do Estado, seja ela por ato comissivo ou omissivo, não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público. Ressalta-se que a hipótese dos autos é de responsabilidade civil por omissão genérica, ante o suposto descumprimento de ordens de caráter geral. Desse modo, em atenção à teoria do
faute

du

service
, a configuração da responsabilidade do Estado depende da caracterização de sua inércia, omissão ou falha na prestação do serviço, ou seja, deverá ser demonstrada a culpa estatal. 3. Diante da escassez de registros médico-hospitalares, o laudo pericial realizado nos autos restou inconclusivo quanto à ocorrência de erro médico e à apuração se a conduta adotada pela equipe médica foi negligente ou adequada no caso, ou ainda se havia sofrimento fetal agudo e, consequentemente, urgência na realização da cesariana
no momento em que
a paciente chegou ao hospital. 4. A inadequação dos prontuários não induz à presunção de conduta negligente dos profissionais de saúde nem de nexo causal entre eventual realização tardia do procedimento de cesárea com o óbito do feto por anoxia intrauterina. À míngua de efetiva comprovação de falha na prestação do serviço médico e da prova de que a morte do feto decorreu do atraso na realização da cesariana, afasta-se a responsabilização estatal pelo dano ocorrido. Ressalta-se que não foi descartada, no laudo técnico, a possibilidade de a causa do óbito se originar de circunstâncias alheias ao parto. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados” (TJ-DF 07102989120178070018 DF 0710298-91.2017.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 02/04/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.).

No caso, verifica-se que, apesar de a autora ter alegado que a perícia foi realizada
11
(
onze
) anos após a ocorrência dos fatos, não teceu comentários sobre qual seriam os erros do documento, máxime porque, ao que parece, analisou a documentação médica por completo.

É de se perceber que a autora não sustentou eventuais equívocos na análise realizada pelo perito judicial, nem sequer requereu a sua intimação para prestar esclarecimentos.

Assim, se não restou comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de equívoco no exame dos documentos pela perícia, não há falar-se em reforma da sentença que se baseou na conclusão do laudo elaborado por especialista.

Assim, não comprovada a prática de ato ilícito pelas rés, nem mesmo o nexo de causalidade entre a conduta das rés e as lesões alegadas pela autora, é caso de manter a sentença de improcedência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024